Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR QUATRO VEZES. AMEAÇA POR DIVERSAS VEZES. VIAS DE FATO. PROVOCAÇÃO DE INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. OFENDIDA QUE DECLAROU PERANTE O JUÍZO ESTAR DOENTE E PASSANDO FOME. NECESSIDADE DAS GARANTIAS ESTATAIS. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Diante do descumprimento de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a suposta reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ademais, a ofendida declarou perante o juízo precisar do acusado em casa porque está doente e passando fome, o que demonstra ser ainda mais grave a sua situação, ensejando rápida atuação do Estado-Juiz, oportunidade em que a autoridade coatora, a encaminhou à rede de apoio para atendimento e recebimento de cestas básicas.
3. Não bastasse, a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, “tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Sob a ótica dos requisitos do art. 312 do CPP, estão presentes os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar do paciente. A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada bem como há indícios fortes de autoria, demonstrando o paciente comportamento agressivo e total desrespeito às decisões judiciais que precederam sua prisão, não temendo as consequências de sua conduta.
5. As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a integridade física da ofendida e de seus filhos, bem como a persecução penal.
6. Ordem denegada.